Tribunal: TJDFT
Processo: 0739081-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar a baixa do protesto e para condenar o DF ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão do protesto indevido.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Noticiou ter recebido intimação expedida pelo Cartório do 2o Ofício de Notas e Protestos de Títulos – Brasília-DF referente a protesto efetivado pelo requerido cujo objeto foi discutido há mais de 8 anos, em sede de embargos à execução, tendo os embargos sido acolhidos. Pugnou pela determinação de baixa da restrição em seu nome e pela fixação de indenização por danos morais, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 53422786).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirmou que a quantia fixada a título de indenização por danos morais mostra-se exorbitante, haja vista o cancelamento do protesto em razão da nulidade do processo administrativo. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de minorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).
6. Incontroverso nos autos o registro indevido de protesto, pelo DF, contra o nome da recorrida, relativo ao débito discutido judicialmente.
7. O dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que o protesto da dívida em nome da autora ocorreu de forma indevida. Assim, diante do protesto indevido, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pela recorrida.
8. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.